Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-77.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCAPACIDADE ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA PARA A EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar o acerto da decisão interlocutória que, diante da ausência de bens penhoráveis que assegurem a satisfação da obrigação alimentar, indeferiu o requerimento de suspensão do processo, nos moldes da norma prevista no art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil, e extinguiu o incidente de cumprimento de sentença com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que, nesse caso, não poder haver a fluência do prazo contra absolutamente incapaz.
2. De acordo com a norma estabelecida no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. No caso em deslinde o ora recorrente sustenta que o Juízo singular não deveria ter determinado a extinção do incidente processual, em virtude da ausência de satisfação integral do débito. 3.1. Argumenta que, diante da frustração das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, o processo deveria ter sido suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC. 3.2. Aduz, ainda, que a extinção do incidente processual com base na ausência de prescrição contra absolutamente incapazes não pode subsistir, pois essa hipótese não impede a suspensão do curso do processo, que independe da análise da prescrição.
4. A regra prevista no art. 921, inc. III, §§ 1o e 7o, do CPC admite a suspensão do curso do processo nas hipóteses em que não forem localizados bens penhoráveis, inclusive na fase de cumprimento de sentença. 4.1. Essa medida não depende da condição de capacidade civil da parte nem da existência de prazo prescricional em curso. Trata-se de previsão legal que permite a suspensão do curso do processo diante da ausência de bens penhoráveis, com o objetivo de preservar a utilidade da demanda e assegurar a efetividade da execução.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.